Tribunal: TCU
Processo: 042.148/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contrato celebrado para prestação de serviços técnico-especializados com vistas à organização e realização de concurso público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências na execução do Contrato 200109/2021, celebrado entre Departamento de Polícia Rodoviária Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos, Cebraspe, tendo por objeto a prestação de serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 referendar a medida cautelar concedida em 29/12/2021, por meio da decisão monocrática à peça 30; 9.2 dar ciência do presente acórdão ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.